Tribunal: TJSP
Processo: 1002422-02.2021.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória cumulada com indenizatória. Sentença de improcedência. Inconformismo. Impugnada a solicitação de empréstimo consignado em desconto em benefício previdenciário. Impugnação das assinaturas lançadas nos documentos apresentados pela ré. Indícios dos autos que emerge mesmo uma situação aparente de fraude. Necessidade de anulação da r. sentença para que seja

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória cumulada com indenizatória. Sentença de improcedência. Inconformismo. Impugnada a solicitação de empréstimo consignado em desconto em benefício previdenciário. Impugnação das assinaturas lançadas nos documentos apresentados pela ré. Indícios dos autos que emerge mesmo uma situação aparente de fraude. Necessidade de anulação da r. sentença para que seja produzida a perícia tendente a dirimir a falsidade ou não do instrumento. Recurso provido.